Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005216-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER RODRIGUES PINTO - CPF: 241.559.181-53 (ADVOGADO), HELHA PEREIRA FLOR - CPF: 000.438.782-10 (AGRAVANTE), JONATHAN ALVES SILVA DELMONIS - CPF: 022.198.301-52 (AGRAVADO), VANDERLEA SOMMER - CPF: 829.638.860-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005216-05.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Helha Pereira Flor.

Agravado:
Jonathan Alves Silva Delmonis.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ON LINE
– CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC,
evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005216-05.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Helha Pereira Flor.

Agravado:
Jonathan Alves Silva Delmonis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Helha Pereira Flor

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação de execução movida por Jonathan Alves Silva Delmonis,
indeferiu o pedido de desbloqueio da importância de R$ 12.135,88 (doze mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) depositados em conta-poupança, deferindo o levantamento do valor em favor do exequente após o transcurso do prazo recursal.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante, sustentando que o bloqueio é ilegal, vez que se trata de conta poupança, onde guarda seu pequeno valor de economia para sobreviver. Alega que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC.

Assevera que o STJ tem jurisprudência firmada no sentido da impenhorabilidade da importância de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Ainda, menciona que o valor executado não se trata de crédito de pensão alimentícia, vez o título executivo é decorrente de um cheque, portanto, não cabendo a exceção à regra de impenhorabilidade. Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mormente porque o juízo determinou a expedição de alvará para que o exequente levante o valor bloqueado.
Ao final, requer
a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, suspendendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (id. 205423665).

O magistrado
quo
prestou as informações, comunicando a manutenção da decisão (id.

206791202).

O agravado apresentou contraminuta (id. 208041194), pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005216-05.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Helha Pereira Flor.

Agravado:
Jonathan Alves Silva Delmonis.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo judicial movida por Jonathan Alves Silva Delmonis contra Helha Pereira Flor, visando o recebimento do valor de R$2.154,43 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância de R$ 12.135,88 (doze mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) depositados em conta-poupança, deferindo o levantamento do valor em favor do exequente após o transcurso do prazo recursal.

Inconformado com a r. decisão, insurge-se o agravante sustentando que o bloqueio é ilegal, vez que se trata de conta poupança, onde guarda seu pequeno valor de economia para sobreviver. Alega que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, analisando as razões e contrarrazões, além das informações prestadas pelo juízo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, referida regra é mitigada quando demonstrado que o uso da conta poupança é desvirtuado da

função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Nesse contexto, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo
: “
Insta ressaltar que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, no entanto, pelo documento carreado aos autos pela devedora no (Id. 113823348), verifica-se que a conta objeto de bloqueio judicial é utilizada pela executada como conta corrente, desvirtuando, assim, seu caráter impenhorável de conta poupança, além do mais, não há demonstração nos autos de que os valores constritos ostentam natureza alimentar.
” (id. 137898645).

Deveras, embora tenha deferido a tutela recursal para suspender a decisão até análise do mérito, examinando os autos originários, ao que se depreende do documento de id. 113823348, verifica-se que a conta poupança objeto de bloqueio judicial é utilizada pela executada como conta corrente, porquanto, as movimentações financeiras (débito, crédito, saque, PIX) são diárias, desvirtuando, assim, o caráter de conta poupança, cuja finalidade é a reserva de finanças.

Ainda, é possível observar que a agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, demonstrar que o montante bloqueado se refira a recursos economizados com a finalidade de poupar.

Deste modo, não restando caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade.

A propósito, segue a jurisprudência,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade
. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1732092/PE, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 30.03.2020 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO REALIZADO NA CONTA DA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – MOVIMENTAÇÃO NA CONTA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012
)”
(RAI n.o 1028380-33.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.04.2024 – destaquei).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA USADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.

1. Utilizando a conta poupança como conta corrente, perde a natureza protetiva que a lei buscou conferir ao devedor por pequena poupança, a legitimar a penhora dos valores
.

2. Penhora de valores muito superiores aos ganhos mensais da parte que afirma utilizar todos o salário para viver mês a mês. Lei que não protege o devedor recalcitrante que pode pagar, mas não quer pagar, penalizando o credor. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido."
(TJSP, RAI n.o 0100288-53.2022.8.26.9000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, j. 09.05.2022 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR LOCALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTAS POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA
. Verificado o desvirtuamento da conta poupança, utilizada com movimentação típica de conta corrente, deve ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO
.”
(TJPR, RAI n.o 00046852920238160000, 15a Câmara Cível, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j.

20.05.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1
. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Na hipótese, os extratos bancários da parte agravante na conta poupança demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

2. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF, RAI n.o 0751066-06.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. em 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024